Tribunal: TJPA
Processo: 0814255-21.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814255-21.2023.8.14.0401

APELANTE: JOÃO LUIS NUNES DOS SANTOS

APELADO: ISABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS, ALBA CELIA NUNES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Penal interposto por JOÃO LUIS NUNES DOS SANTOS, com o objetivo de reformar a sentença que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de ISABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS e ALBA CELIA NUNES DOS SANTOS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se, considerando a natureza cautelar das medidas protetivas e o decurso do prazo desde sua concessão, o apelo ainda possui objeto recursal válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência, conforme previstas no art. 22 da Lei 11.340/06, possuem caráter cautelar e são destinadas a proteger a vítima de novas agressões enquanto perdurarem as circunstâncias que as justificaram.

4. No presente caso, as medidas foram concedidas liminarmente em 19/07/2023 e mantidas em sentença em 04/06/2024, pelo prazo de 6 meses. Ocorreu que, transcorrido o prazo fixado, não se têm notícias de que foram renovadas tais proibições, resultando na perda de sua vigência. Ademais, a alegação de que o reconhecimento de eventual nulidade poderia impactar futura ação penal por descumprimento das medidas não se sustenta, pois não há notícias de que tenha sido instaurada ação penal ou de que as vítimas tenham comunicado eventual descumprimento da decisão anteriormente proferida.

5. Com base na jurisprudência e na natureza temporária das medidas protetivas, é imperativo reconhecer que a perda superveniente do objeto recursal ocorre quando se esgota o prazo das medidas sem a necessidade de renovação ou evidências de reiteração do comportamento do acusado.

6. Assim, o apelo deve ser declarado prejudicado devido à carência de interesse recursal, uma vez que o prazo das medidas protetivas expirou e não há informações sobre necessidade de sua continuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com base na ausência de interesse recursal pelo decurso do prazo das medidas protetivas.

Tese de julgamento
: Medidas protetivas de urgência têm caráter cautelar e devem ser reavaliadas conforme a persistência da situação que motivou sua concessão. A perda superveniente do objeto ocorre quando o prazo das medidas expira sem novas ocorrências ou necessidade de renovação, tornando o recurso prejudicado.

_______

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.340/06, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em 24/07/2017.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não

conhecer
do recurso em virtude da sua prejudicialidade pela perda superveniente do objeto, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO LUIS NUNES DOS SANTOS
por intermédio da defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pela
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
(ID. 22485771)
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas

pelo prazo de 6 (seis) meses em favor de
ISABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS
e
ALBA CELIA NUNES

DOS SANTOS.

As vítimas requereram medidas protetivas por terem sido alvo de ameaça praticada pelo apelante.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 00013/2023.101653-6, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, oportunidade em que em
19/07/2023
(ID 22485742), com fundamento no art. 19, § 1º, c/c art. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 foram concedidas as seguintes medidas protetivas:

I)
AFASTAMENTO DO LAR
onde convive com a vítima, podendo retirar os seus pertences de uso pessoais, acompanhado do Oficial de Justiça;

II) – Proibição de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a sua vida, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade;

III) – Proibição de aproximação da vítima e seus familiares, pelo que fixo o
limite mínimo de 50 (cinquenta) metros de distância
;

IV) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a requerente, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação;

V) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente a residência e local de trabalho desta;

VI)
participação em
grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha
(
GRUPO REFLEXIVO DE GÊNERO
), junto ao
Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência (NEAH), vinculado à Defensoria Pública do Estado do Pará, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;

VII) Acompanhamento pelo
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ALCOOL E DROGA - CAPS-AD
(Av. Governador José Malcher, 1457, entre Travessa 14 de Março e Av. Generalíssimo Deodoro, Bairro Narazé, Telefone: 32760890)
para que seja submetido a apoio aos usuários de álcool e outras drogas pelo Centro de Atenção Psicossocial, pelo
período mínimo de
03 (três) meses
;

Em Contestação (ID 22485760), a defesa requereu fosse julgado improcedente o pedido de Medidas protetivas, promovendo-se a sua imediata revogação.

Em
sentença
prolatada no dia 04/06/2024 (ID 22485771), o Magistrado manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar
supracitada, prorrogando-as por mais 6 meses.

Em razões recursais
(ID 22485784), o recorrente pugnou pela nulidade por cerceamento do direito de defesa, pela redução do prazo das medidas protetivas fixadas na sentença, pela concessão do efeito suspensivo à decisão que deferiu medidas protetivas de urgência e sustentou a impossibilidade de reconhecimento da perda do objeto.

Em sede de contrarrazões
(ID 22485795), as Apeladas requereram
o
improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 25131074), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
reconhecimento da prejudicialidade
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO LUIS NUNES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pela
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
que deferiu o pedido de Medidas Protetivas

pelo prazo de 6 (seis) meses em favor de
ISABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS
e
ALBA CELIA NUNES DOS SANTOS.

O apelo não merece conhecimento, estando prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal.

O art. 22 da Lei 11.343/06 prevê as medidas protetivas de urgências que podem ser solicitadas pela vítima de violência doméstica e familiar e aplicadas contra o agressor.

As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica cautelar, buscando evitar que o agente pratique novas agressões contra a ofendida, e como tal, precisam perdurar apenas enquanto a razão que lhe deu causa persista (
rebus sic stantibus
).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CRIME DE AMEAÇA - MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS - EXTENSO LAPSO TEMPORAL - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - As medidas protetivas previstas no art.
22
da Lei
11.340
/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.16.083239-0/001
, Rel. Des. Adilson Lamounier, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2017, publicação da sumula em
24
/
07
/
2017
).

O presente caso, trata-se de medida protetiva de urgência, requerida pelas Requerentes/Apeladas
ISABEL CRISTINA NUNES DOS SANTOS e ALBA CELIA NUNES DOS SANTOS
em face do Requerido/Apelante

JOÃO LUIS NUNES DOS SANTOS
,
em razão de terem sido ameaçadas por ele.

Em
19/07/2023,
fora concedida liminarmente a medida cautelar:

I)
AFASTAMENTO DO LAR
onde convive com a vítima, podendo retirar os seus pertences de uso pessoais, acompanhado do Oficial de Justiça;

II) – Proibição de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a sua vida, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade;

III) – Proibição de aproximação da vítima e seus familiares, pelo que fixo o
limite mínimo de 50 (cinquenta) metros de distância
;

IV) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a requerente, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação;

V) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente a residência e local de trabalho desta;

VI)
participação em
grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha
(
GRUPO REFLEXIVO DE GÊNERO
), junto ao
Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência (NEAH), vinculado à Defensoria Pública do Estado do Pará, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses;

VII) Acompanhamento pelo
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – ALCOOL E DROGA - CAPS-AD
(Av. Governador José Malcher, 1457, entre Travessa 14 de Março e Av. Generalíssimo Deodoro, Bairro Narazé, Telefone: 32760890)
para que seja submetido a apoio aos usuários de álcool e outras drogas pelo Centro de Atenção Psicossocial, pelo
período mínimo de
03 (três) meses
;

Após a tramitação regular do procedimento, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua proferiu
sentença
em 04/06/2024, mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em decisão liminar, pelo prazo de 6 meses.

Ocorreu que, transcorrido o prazo fixado, não se têm notícias de que foram renovadas tais proibições, resultando na perda de sua vigência.

Ademais, a alegação de que o reconhecimento de eventual nulidade poderia impactar futura ação penal por descumprimento das medidas não se sustenta, pois não há notícias de que tenha sido instaurada ação penal ou de que as vítimas tenham comunicado eventual descumprimento da decisão anteriormente proferida.

Assim, não há dúvida de que as medidas protetivas de urgência não podem vigorar
ad aeternum
, sendo que, restou demonstrada a inexistência de suspeita de reiteração por parte do recorrente.

Considerando ainda o lapso temporal da ocorrência da medida aplicada, impõe-se o reconhecimento de que o apelo perdeu o objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal.

É como voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025